Tribunal: TRF3
Processo: 5005921-23.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
464/1006)

5005921-23.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005921-23.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: AGENOR DE ANDRADE CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEILUCAS SOUZA SANTOS - SP378040-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS (CADMUT). INSCRIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS. VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REGISTRO AUTOMÁTICO E DE CARÁTER INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte-autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Na demanda, requereu-se a retirada do nome do autor do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter sido impedido de prosseguir em procedimento para obtenção de financiamento habitacional junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU após constatar a existência de registro em seu nome no CADMUT. Sustentou não possuir vínculo com a instituição financeira que justificasse a inscrição e afirmou inexistir pendência financeira.

3. A Caixa Econômica Federal informou que o registro decorreu da celebração de contrato de mútuo de dinheiro à pessoa física para aquisição de material de construção no âmbito do Programa Carta de Crédito FGTS, firmado em 25/06/2003.

4. A sentença concluiu pela legitimidade da inscrição no cadastro e afastou a ocorrência de dano moral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve irregularidade na inclusão do nome do autor no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT; e (ii) definir se a referida inscrição enseja indenização por dano moral.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afasta-se a alegação de nulidade decorrente da juntada de documentos pela ré após a contestação. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício. A parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados, inexistindo prejuízo processual.

7. O CADMUT consiste em banco de dados administrado pela Caixa Econômica Federal destinado ao registro de mutuários vinculados a contratos de financiamento habitacional ou a programas habitacionais com subsídio público. Sua finalidade é permitir o controle de benefícios e impedir a concessão de mais de um financiamento subsidiado ao mesmo mutuário ou grupo familiar.

8. A legislação autoriza a instituição financeira a manter cadastro nacional de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação para controle das operações vinculadas ao sistema e à cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais.

9. Consta dos autos que o autor celebrou contrato de mútuo para aquisição de material de construção no âmbito do Programa Carta de Crédito FGTS. O contrato está vinculado às normas do Conselho Curador do FGTS e do Sistema Financeiro da Habitação.

10. A celebração de contratos dessa natureza enseja a inclusão automática do mutuário no CADMUT. O cadastro possui caráter informativo e não corresponde a registro de inadimplência ou restrição de crédito.

11. Demonstrada a origem contratual da inscrição e sua vinculação ao sistema habitacional, não se verifica ato ilícito por parte da instituição financeira. Ausente ilicitude, não há fundamento para a reparação por dano moral.

12. O pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição da dívida não pode ser conhecido, pois foi formulado apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 329 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de mutuário no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT, decorrente de contrato de mútuo para aquisição de material de construção vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, possui natureza informativa e decorre de imposição normativa. 2. A inscrição regular no CADMUT não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável. 3. É vedada a inovação de pedido em sede recursal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 329; CPC, art. 370; CPC, art. 434; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.100/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19.10.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005921-23.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: AGENOR DE ANDRADE CORDEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEILUCAS SOUZA SANTOS - SP378040-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por AGENOR DE ANDRADE CORDEIRO contra sentença proferida pela 22a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que, em ação proposta em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), com pedido de tutela de urgência, para que se determine a retirada do nome do autor do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT junto à requerida, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de inadimplemento da obrigação, cumulada com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgou improcedente o pedido.

Inconformada, apela a parte autora, alegando “Violação do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica”, posto que a CEF apresentou prova essencial apenas após a réplica. A seguir, discute a natureza do CADMUT, a inadequação da inscrição no CADMUT por contrato de material de construção e a ocorrência de dano moral indenizável. Aduz que a prova da existência e exigibilidade da dívida é insuficiente. Subsidiariamente, defende a prescrição da dívida. Pugna pela reversão do julgado.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, registro que o caso sob exame trata-se de ação proposta por AGENOR DE ANDRADE CORDEIRO em face da CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF), com pedido de tutela de urgência, para que se determine a retirada do nome do autor do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT junto à requerida, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de inadimplemento da obrigação, cumulada com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o autor, ora apelante, que tentou buscar financiamento de imóvel por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), sendo-lhe exigido não ser proprietário e não possuir financiamento de imóvel residencial em qualquer parte do território nacional. Entretanto, alega que, durante o processo de inscrição no mencionado financiamento, tomou conhecimento de que seu nome constava no CADMUT – Cadastro Nacional de Mutuários. Alega que nunca teve vínculo com a CEF em relação à aquisição ou financiamento de imóvel que justifique o seu nome como mutuário do CADMUT, tendo checado junto à requerida para resolver a situação, sem êxito, de modo que está impedido de prosseguir com o procedimento junto à CDHU, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário para resguardo do seu direito.

A seguir, é necessário situar o problema posto nos autos no contexto de responsabilidade civil por danos, para o que se faz necessário lembrar que os bens e direitos de pessoas físicas ou jurídicas (Súmula 227 do E.STJ), assim como de universalidades e entes despersonalizados, abrangem itens de diversas naturezas e conteúdos, os quais, em linhas gerais, podem ser divididos em materiais e morais. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, a proteção a esses bens e direitos tem atributos de garantia fundamental, de tal modo que o titular da prerrogativa indevidamente violada tem a faculdade de exigir o dever fundamental de reparação apropriada em face do responsável, sendo certa a possibilidade de cumulação da reparação da lesão material com o dano moral.

O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

Ao mesmo tempo em que os sujeitos de direito são dotados de liberdade de escolha, todos devem responder por seus atos ou omissões quando violarem limites determinados pelo ordenamento jurídico, gerando responsabilidades de diversas espécies (dentre elas as criminais). Para o que importa a este feito, a atribuição da responsabilidade civil pode ser imputada a todo aquele que causar lesão, por fato ou ato praticado (in committendo), por omissão (in ommittendo), por pessoa que o representante (in vigilando), por empregado, funcionário ou mandatário (in eligendo) e por coisa inanimada ou por animal (in custodiendo).

É pela correta delimitação jurídica da responsabilidade civil que se torna possível estabelecer os parâmetros para avaliação do caso sub judice, motivo pelo qual é necessário também consignar que, quanto ao fato gerador, há a responsabilidade contratual (relacionada a negócio jurídico não cumprido, no todo ou em parte, nos termos do art. 389 e seguintes do Código Civil) e responsabilidade extracontratual ou aquiliana (casos de violação à lei e a primados de Direito, independentemente de negócio jurídico, conforme art. 186 e seguintes, também do Código Civil); acerca do fundamento, há a responsabilidade subjetiva (baseada em culpa) e a responsabilidade objetiva (baseada no risco, não exigindo culpa); e, considerando o agente, há a responsabilidade direta ou simples (se oriunda de ato da própria pessoa imputada) e responsabilidade indireta ou complexa (resultante de ato ou fato de terceiro, animal ou coisa inanimada vinculada ao imputado).

Friso que a culpa ou o dolo podem aparecer como causa da lesão, mas não são imprescindíveis para atribuição de responsabilidade civil (embora tenham utilidade no caso de fixação de reparação). Nessa linha, não se deve confundir a teoria objetiva da culpa (formulada em contraposição à teoria da culpa subjetiva), com a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou da culpa presumida).

Para a teoria da culpa objetiva, a culpa é apreciada in abstracto, nos moldes das pessoas comuns, sem considerar as condições subjetivas do agente ou seu estado de consciência (vale dizer, afastando elementos pessoais ou íntimos do agente causador do ato danoso), o que, por consequência, permite responsabilizar incapazes e dementes; já a teoria da culpa subjetiva se serve de abstrações, porém, em menor grau, pois verifica a intenção íntima e pessoal do agente para conferir a responsabilidade civil e o dever de reparar o injusto dano causado a outrem, vale dizer, culpa in concreto.

Por sua vez, a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou culpa presumida) vê o dever de reparar independentemente de dolo ou culpa do causador da lesão (excluída apenas se o prejuízo for exclusivamente gerado por ato ou omissão do lesado), opondo-se à responsabilidade subjetiva (baseada no elemento subjetivo de culpabilidade do causador do dano, observando também o nexo causal entre a conduta do agente e o dano a ser ressarcido). A responsabilidade objetiva gera o dever de indenizar por parte daquele que interagiu (direta ou indiretamente) com o lesado, ou com o meio no qual está inserido, e se baseia na injustiça do dano por circunstância que não pode ser imputada ao titular do bem ou direito prejudicado; por não depender de dolo ou culpa, a responsabilidade civil decorre do risco gerado por determinada atividade, bastando o ato ou fato, o dano e a relação de causalidade ente ambos.

No caso dos autos, tenho que a sentença de improcedência do pedido merece ser confirmada.

De início, afasto a alegação de preclusão quanto à juntada de documentos pela CEF após a contestação.

Realmente, não se desconhece que o art. 434 do CPC estabelece que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.

Entretanto, segundo o art. 370 do mesmo Código, cabe ao juiz, até mesmo de ofício, determinar a produção das provas que considerar necessárias ao julgamento do mérito, não havendo preclusão para tanto. Esse poder instrutório permite que o julgador ordene diligências necessárias para entender os fatos da causa como realmente ocorreram, aproximando o processo da verdade real. Destaca-se, ainda, a ausência de preclusão pro judicato na espécie, posto que o juiz pode ordenar provas até o momento de proferir a sentença, visando a obtenção da realidade dos fatos.

Nessa linha, entendendo o MM Juízo a quo que a documentação apresentada pela CEF, mesmo após a contestação, é necessária à correta solução da lide, de acordo com a verdade real, não há que se falar em preclusão.

Vale acrescentar que o autor teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pela CEF, relativos ao contrato firmado entre as partes, que ensejou na inclusão do nome do autor no CADMUT (ID 328409330), de modo que não há nulidade alguma a ser reconhecida.

Quanto ao mérito da causa, tem-se que a questão controvertida resume-se a verificar se a inclusão do autor no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT) foi indevida e, na sequência, se ocorreu dano moral indenizável.

O autor alega que nunca teve vínculo com a CEF em relação à aquisição ou financiamento de imóvel que justifique o seu nome como mutuário do CADMUT e, na inicial, também alegou não possuir pendência financeira junto à Caixa.

A CEF, por sua vez, esclareceu que a inclusão do autor no CADMUT deu-se em função da existência de contrato de mútuo de dinheiro à pessoa física para aquisição de material de construção no Programa Carta de Crédito FGTS, firmado em 25/06/2003 (ID 328409327).

Nesse diapasão, sabe-se que o CADMUT (Cadastro Nacional dos Mutuários) é um banco de dados da Caixa Econômica Federal que registra pessoas com contratos de financiamento habitacional ativos ou que receberam subsídios do governo. Ele serve para impedir que o mesmo mutuário receba benefícios de habitação popular mais de uma vez. Sua finalidade é possibilitar a análise de crédito habitacional e evitar duplicidade de benefícios, sendo que o referido cadastro inclui financiamentos com recursos públicos, FGTS ou SBPE, tanto do titular quanto do cônjuge. O CADMUT encontra previsão no art. 3o da Lei no 8.100/1990, assim redigido:

Art. 3o O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS. (Redação dada pela Lei no 10.150, de 21.12.2001)

§ 1° No caso de mutuários que tenham contribuído para o FCVS em mais de um financiamento, desde que não sejam referentes a imóveis na mesma localidade, fica assegurada a cobertura do fundo, a qualquer tempo, somente para quitações efetuadas na forma estabelecida no caput do art. 5° da Lei n° 8.004, de 14 de março de 1990.

§ 2° Ocorrendo a hipótese de um mutuário figurar como co-devedor em contrato celebrado anteriormente, não será considerado como tendo mais de um financiamento.

§ 3o Para assegurar o cumprimento do disposto neste artigo, fica a CEF, na qualidade de Administradora do FCVS, autorizada a desenvolver, implantar e operar cadastro nacional de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, constituído a partir dos cadastros de operações imobiliárias e de seguro habitacional, ficando sob responsabilidade do FCVS os custos decorrentes do desenvolvimento, implantação, produção e manutenção do referido cadastro. (Redação dada pela Lei no 10.150, de 21.12.2001)

§ 4o O Conselho Monetário Nacional - CMN editará os atos normativos necessários à administração e manutenção do cadastro a que se refere o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 10.150, de 21.12.2001)

§ 5o O cadastro nacional de mutuários do SFH será atualizado, mensalmente, pelas instituições ou agentes financeiros e pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, ou pelos respectivos órgãos de suas administrações diretas e indiretas, com as informações relativas aos contratos de financiamento habitacional que tenham sido efetuados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), de que trata a Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, ou de outros programas habitacionais oficiais subsidiados pelo poder público. (Incluído pela Lei no 14.118, de 2021)

Saliente-se que a inscrição no CADMUT (Cadastro Nacional de Mutuários) ocorre automaticamente quando é firmado um contrato de financiamento habitacional, incluindo linhas de crédito destinadas à aquisição de material de construção, reforma ou ampliação de imóvel, gerido pela Caixa Econômica Federal. Seu propósito, repita-se, é o de registrar informações de contratos de financiamento, como material de construção, terreno, ou imóveis prontos, para controle de benefícios e análises de crédito, de forma que ao contratar um financiamento de materiais de construção, o CPF do mutuário é inserido automaticamente no sistema, passando a constar restrição para o mutuário obter novos financiamentos subsidiados pelo governo.

Diante desse quadro, percebe-se que o CADMUT não possui conteúdo negativo ou de restrição ao crédito, mas sim um caráter informativo, a fim de se evitar que um mesmo grupo familiar obtenha mais de um financiamento.

In casu, não obstante trate-se de contrato de mútuo de dinheiro para aquisição de material de construção, o mesmo se insere no âmbito das normas do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS e do Sistema Financeiro de Habitação, conforme cláusula primeira (ID 328409327, fls. 01), o que enseja na sua inclusão automática no CADMUT.

Constata-se, portanto, a legitimidade do registro do nome do mutuário apelante no CADMUT com base na natureza do contrato, o qual, embora tenha por objeto a compra de material de construção, vincula-se às normas do CCFGTS e do SFH (Sistema Financeiro de Habitação), sendo que, por integrar esses sistemas, a inclusão no cadastro não é uma escolha discricionária da CEF, mas uma imposição normativa para controle de subsídios e financiamentos habitacionais do governo.

Em suma, não houve ato ilícito por parte da instituição financeira, pois ela apenas cumpriu o dever de alimentar o cadastro centralizado de mutuários do sistema habitacional. E, sem ato ilícito por parte da ré, não há que se falar na ocorrência de dano moral indenizável, restando prejudicado o exame de tal postulação.

Relevante mencionar, ademais, que não obstante tenha contratado o financiamento em 96 (noventa e seis) meses, o autor só pagou quatro prestações e, do que se pode extrair da documentação, o contrato foi liquidado para encaminhamento da dívida para cobrança. Não há que se cogitar, assim, de insuficiência da prova acerca da existência da dívida.

E, neste ponto, não se pode sequer conhecer do pedido subsidiário de reconhecimento de prescrição dessa dívida, visto que o mesmo somente foi formulado em sede de apelação. De fato, tal pleito não consta da peça inicial desta ação, sendo inadmissível a inovação do pedido e da causa de pedir em sede recursal (art. 329 do CPC).

Por fim, reproduzo a seguinte passagem da sentença apelada:

“(...)

É importante ressaltar que o pedido formulado na inicial restringiu-se à ilegalidade ou não da inclusão do autor no CADMUT, não tendo sido formulado qualquer pedido quanto à possibilidade do autor participar do programa de financiamento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU.

A restrição indicada (mútuo para aquisição de material de construção no Programa Carta de Crédito FGTS) não necessariamente seria impeditiva à sua habilitação no programa, à exemplo dos pré-requisitos para participação dos candidatos no Programa Minha Casa Minha Vida, que não podem estar cadastrados no CADMUT, "exceção para as operações de Aquisição de Material de Construção (neste caso, o candidato a beneficiário apresentar certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel para comprovar que não é proprietário do imóvel referente ao financiamento destinado à aquisição de material de construção)".

No entanto, a questão desborda dos limites desta ação, não impedindo que o autor intente ação própria para discutir a negativa.

(...)”

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Em vista trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017), bem como a orientação contida no Tema Repetitivo no 1.059/STJ. Observe-se o art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS (CADMUT). INSCRIÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS. VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REGISTRO AUTOMÁTICO E DE CARÁTER INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL.I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte-autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal. Na demanda, requereu-se a retirada do nome do autor do Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter sido impedido de prosseguir em procedimento para obtenção de financiamento habitacional junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU após constatar a existência de registro em seu nome no CADMUT. Sustentou não possuir vínculo com a instituição financeira que justificasse a inscrição e afirmou inexistir pendência financeira.

3. A Caixa Econômica Federal informou que o registro decorreu da celebração de contrato de mútuo de dinheiro à pessoa física para aquisição de material de construção no âmbito do Programa Carta de Crédito FGTS, firmado em 25/06/2003.

4. A sentença concluiu pela legitimidade da inscrição no cadastro e afastou a ocorrência de dano moral.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve irregularidade na inclusão do nome do autor no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT; e (ii) definir se a referida inscrição enseja indenização por dano moral.III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afasta-se a alegação de nulidade decorrente da juntada de documentos pela ré após a contestação. O art. 370 do CPC autoriza o juiz a determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive de ofício. A parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados, inexistindo prejuízo processual.

7. O CADMUT consiste em banco de dados administrado pela Caixa Econômica Federal destinado ao registro de mutuários vinculados a contratos de financiamento habitacional ou a programas habitacionais com subsídio público. Sua finalidade é permitir o controle de benefícios e impedir a concessão de mais de um financiamento subsidiado ao mesmo mutuário ou grupo familiar.

8. A legislação autoriza a instituição financeira a manter cadastro nacional de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação para controle das operações vinculadas ao sistema e à cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais.

9. Consta dos autos que o autor celebrou contrato de mútuo para aquisição de material de construção no âmbito do Programa Carta de Crédito FGTS. O contrato está vinculado às normas do Conselho Curador do FGTS e do Sistema Financeiro da Habitação.

10. A celebração de contratos dessa natureza enseja a inclusão automática do mutuário no CADMUT. O cadastro possui caráter informativo e não corresponde a registro de inadimplência ou restrição de crédito.

11. Demonstrada a origem contratual da inscrição e sua vinculação ao sistema habitacional, não se verifica ato ilícito por parte da instituição financeira. Ausente ilicitude, não há fundamento para a reparação por dano moral.

12. O pedido subsidiário de reconhecimento da prescrição da dívida não pode ser conhecido, pois foi formulado apenas em sede de apelação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 329 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de mutuário no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT, decorrente de contrato de mútuo para aquisição de material de construção vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação, possui natureza informativa e decorre de imposição normativa. 2. A inscrição regular no CADMUT não configura ato ilícito nem gera, por si só, dano moral indenizável. 3. É vedada a inovação de pedido em sede recursal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CPC, art. 329; CPC, art. 370; CPC, art. 434; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.100/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19.10.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão